Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006687-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDO DE ROSSI - CPF: 141.526.579-87 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. DECISUM GENÉRICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 509, II do CPC.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco do Brasil S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação nº 1005673-19.2021.8.11.0040, em fase de cumprimento de sentença, que determinou que a liquidação de sentença se desse por arbitramento (Art. 509, I, CPC).

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se, na origem, de liquidação provisória da sentença, referente à decisão (não transitada em julgado) proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. nº 1.319.323-DF, onde ficou determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural indexadas aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).” (Id. 163269785, pág. 3)

Menciona que a sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) é genérica, de forma que “necessita da prévia intimação do Banco do Brasil para a liquidação provisória de sentença, que deverá ser feita nos termos do artigo 509, II, C/C art. 511 do Código de Processo Civil, procedimento comum. Isso porque a sentença proferida em Ação Civil Pública não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos ou arbitramento.”, ademais “a necessidade de liquidação prévia foi explicitada no próprio Acórdão dos Embargos de Declaração (ED Resp nº 1.319.232-DF) [...]” (Id. 163269785, pág. 5)

Defende ser aplicável ao caso o tema 482 do STJ, “pois no julgamento do REsp nº 1.247.150/PR, o STJ fixou orientação que “a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.” (Id. 163269785).

Ressalta “que é incabível a liquidação por arbitramento, sendo o rito correto a liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II e art. 511 do CPC), uma vez que a decisão na Ação Civil Pública foi atacada por recurso pendente de julgamento, inclusive tendo recebido efeito suspensivo” (Id. 163269785, pág. 9).

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para determinar “
o prosseguimento do feito pelo rito de Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum (arts. 509, II e 511 do CPC), com a devolução do prazo processual para o agravante apresentar contestação.” (Id. 163269785, pág. 11)

Liminar deferida (Id. 164019174).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

Pois bem.

No mérito o recurso procede

Isso é assim porque, no caso da Ação Civil Pública nº
94.0008514-1 foi prolatada sentença
genérica que não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

A esse respeito constou expressamente no acórdão dos
EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 - DF, de 25/09/2015:

Dessa forma, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento.

“[...] De toda sorte, por se tratar de sentença genérica, que será submetida as respectivas liquidações individuais, a fim de evitar novos intermináveis debates judiciais,
acolho a irresignação recursal tão somente para inclusão do trecho "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", no segundo parágrafo do dispositivo.

[...]

Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, d
everão ser objeto de análise nas
respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública
. [...]”

Nesse ponto, os autos devem, de fato, prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, consoante autoriza o art. 509, II e seguintes do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – DECISUM GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – EFEITO SUSPENSIVO NO RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIDENA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 – TEMA 1075 –REPERCUSSÃO GERAL – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA NAS ACPS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA QUESTÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTOPROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC
[...]” (N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020, destaquei)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para

determinar que a lide prossiga como Liquidação Provisória de Sentença nos termos do art. 509, II e 511 do CPC, com a devolução do prazo processual para o banco agravante apresentar contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023